Tribunal: TJDFT
Processo: 0705689-22.2022.8.07.0008
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.

1. A requerida opôs embargos de declaração alegando a existência de erro material ao se verificar a tempestividade do recurso por ela interposto em 16/3/2023, uma vez que não foi considerada a certidão que indica que foi intimada da sentença em 2/3/2023, por meio de ligação telefônica. Alega, ainda, contradição por existir nos autos duplicidade de intimação da sentença, tendo sido intimada por e-Carta em 6/3/2023 e por telefone em 2/3/2023.

2. Não há o erro material ou a contradição no acordão. Dispõe o artigo 5o, § 1o da Lei 11.419/2009 que se considerará realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Conforme consignado no acórdão, consta do sistema processual eletrônico de primeiro grau que a parte autora registrou ciência da sentença no dia 27/2/2023, por meio do advogado Leandro Henrique Coimbra, com o termo final do prazo para manifestação em 13/3/2023. O recurso, entretanto, foi interposto em 16/3/2023.

3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, havendo intimação no DJE e intimação eletrônica, prevalece a intimação eletrônica ( AgInt no AREsp 1330052/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/04/2019); (AgInt nos EDcl no AREsp 1846906/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021).

4. Cabe esclarecer, por oportuno, que as intimações a que a embargante faz referência não tinham como propósito intimá-la para tomar ciência da sentença e apresentar recurso como afirma em sede de embargos, mas tão somente para apresentar contrarrazões no prazo de dez dias (ID 47046015 e 47046016).

5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.